Tribunal: STF
Processo: Rcl 60137
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de minha lavra que julgou improcedente o pedido formulado na reclamação em que se alegava ofensa à Súmula Vinculante 14 (eDOC 16).



    Nas razões recursais (eDOC 20), o agravante reitera o pedido de acesso à medida cautelar de busca e apreensão. Alega que a diligência já estaria finalizada, no entanto, os autos permaneceriam sob sigilo.



    Sustenta que a afirmação da autoridade coatora no sentido da existência de diligência pedente e não documentada seria uma “falácia, já que é impossível que a habilitação da defesa aos autos e o conhecimento acerca dos elementos de prova já produzidos comprometam a eficácia da medida, porque (i) a medida de busca e apreensão já ocorreu, (ii) todo o material objeto de interesse para as investigações foi devidamente apreendido e hoje se encontra em poder da autoridade policial; (iii) o acesso da defesa a um relatório de análise de material apreendido não causaria qualquer embaraço a uma cautelar de busca e apreensão já realizada; (iv) o acesso a um relatório de análise de material apreendido não é o que a defesa busca nesse momento, senão o próprio acesso aos autos da medida cautelar (pedidos, representações, decisões)” (p. 4) .



    Requer a reconsideração da decisão agravada para que seja concedido à defesa o acesso aos elementos processuais já encartados nos autos da a Medida Cautelar nº 1503121-60.2023.8.26.0032, em curso na 2ª Vara Criminal da Comarca de Araçatuba/SP. Alternativamente, pleiteia a apreciação do agravo pela Segunda Turma.



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 22), as quais foram prestadas (eDOC 24).



    É o relatório.



    Decido.



    Após detida análise dos autos, entendo que assiste parcial razão à ao agravante.



    Na decisão monocrática, assentei a existência de “diligências pendentes, ainda não documentadas nos autos, cujo acesso poderia comprometer a eficácia da medida cautelar de busca e apreensão”. Tal entendimento decorreu da notícia sobre o aguardo, pela autoridade judicial, do envio de relatório de extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos na medida cautelar (eDOC 16, p. 2).



    Nas informações atualizadas prestadas pelo magistrado, tem-se que: (i) os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 25.5.2023, (ii) até a data em que assinada a manifestação judicial, o relatório de extração de dados dos celulares não foi enviado ao Juízo; (iii) a senha disponibilizada a esta Corte para acesso ao processo foi revogada; e (iv) o pedido de habilitação da empresa SSOIL Energy S.A. pende de apreciação, com vistas ao Ministério Público para manifestação (eDOC 24, p. 3).



    A Súmula Vinculante 14 de fato confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos de prova, desde que não estejam pendentes diligências que possam ser prejudicadas. Tal comando normativo objetiva a realização da ampla defesa, que deve ser assegurada no caso.



    Consigno que, em regra, os elementos e documentos que digam respeito ao exercício da ampla defesa e do contraditório devem ser acessíveis à defesa. Logo, ao agravante deve ser franqueado acesso aos elementos que possam, eventualmente, subsidiar a sua defesa em processos penais ou em cadernos investigatórios, ainda que sob sigilo, inoponível ao advogado constituído.



    Nesse sentido, cito jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO DE DEFESA - GARANTIA CONSTITUCIONAL - REGIME DE SIGILO - INOPONIBILIDADE A ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO OU PELO RÉU - ACESSO AOS AUTOS - PRERROGATIVA DO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA - CONSEQÜENTE POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL, EXCETUADOS AQUELES EM CURSO DE EXECUÇÃO. - A pessoa que sofre persecução penal, em juízo ou fora dele, é sujeito de direitos e dispõe de garantias plenamente oponíveis ao poder do Estado (RTJ 168/896-897). A unilateralidade da investigação penal não autoriza que se desrespeitem as garantias básicas de que se acha investido, mesmo na fase pré-processual, aquele que sofre, por parte do Estado, atos de persecução criminal. - O sistema normativo brasileiro assegura ao Advogado regularmente constituído pelo indiciado (ou por aquele submetido a atos de persecução estatal) o direito de pleno acesso aos autos de persecução penal, mesmo que sujeita, em juízo ou fora dele, a regime de sigilo (necessariamente excepcional), limitando-se, no entanto, tal prerrogativa jurídica, às provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial. Precedentes. Doutrina” (HC 93.767/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 21.9.2010) (grifei)



    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018) (grifei)



    “INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170.842, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.1.2021) (grifei)



    Tendo em vista a notícia de que a diligência de busca e apreensão já foi finalizada, o acesso ao material já documentado nos autos deve ser conferido ao reclamante.



     Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática anterior (eDOC 16) para determinar ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Araçatuba/SP o imediato acesso da defesa aos autos da Medida Cautelar nº 1503121-60.2023.8.26.0032 em relação a todos os elementos de prova, desde que já documentados, nos termos da Súmula Vinculante 14. Prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente